Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-44.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-44.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA MENDONCA - CPF: 262.209.111-72 (APELANTE), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), ANTONIO LUIS CHAPELETTI - CPF: 025.763.238-71 (APELADO), MARCELO REIS BIANCALANA - CPF: 190.385.028-26 (ADVOGADO), ROSEMEIRE APARECIDA PREARO CHAPELETTI (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIS CHAPELETTI - CPF: 025.763.238-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 10 DA LEI No 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) PARA DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE ESPECIAL URBANA – PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO À ADSTRIÇÃO

- VISUALIZAÇÃO, PELO JUIZ, DE EXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SIMPLES LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL PARTICULAR – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASSERTIVA DE ILEGALIDADE DA POSSE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO NESTE E EM OUTROS PROCESSOS DA CONEXÃO DAS DEMANDAS – MÚLTIPLAS DETERMINAÇÕES DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – POSTERIOR JULGAMENTO ISOLADO – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser anulada sentença de improcedência fundada no não preenchimento dos requisitos à usucapião especial urbana previstos no Estatuto da Cidade se o pedido de prescrição aquisitiva envolve a modalidade extraordinária do art. 1.238 do Código Civil. 2. A delimitação de Área de Preservação Permanente não é incompatível com o domínio privado; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica, e, consequentemente, não constitui óbice à prescrição aquisitiva. 3. A simples tramitação de ação de desapropriação em relação ao mesmo imóvel não impede e nem prejudica o pedido de usucapião, especialmente quando aquela foi ajuizada posteriormente e sem qualquer tipo de assertiva de ilegalidade ou resistência à posse. 4. Não se verificando referidos obstáculos, o pedido de usucapião deve ser analisado à luz do preenchimento dos requisitos correspondentes, facultando-se a produção de provas, sendo, pois, nula a sentença que, em julgamento antecipado da lide, conclui pela improcedência do pedido por falta de prova da posse mansa e pacífica pelo prazo exigido pela lei. 5. Havendo múltiplas determinações de reunião das demandas conexas para imprescindível julgamento conjunto, deve ser anulada sentença que escapa à determinação e sentencia isoladamente um dos processos, julgando seu mérito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000689-44.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NIVALDO PEREIRA MENDONCA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Urbano
”

(Proc. no 1000689-44.2019.8.11.0013), ajuizada pelo apelante contra ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI e ROSEMEIRE APARECIDA PREARO CHAPELETTI, julgou improcedente o pedido por verificar a existência de dois óbices intransponíveis, sendo o primeiro o fato de o imóvel usucapiendo ter área de 5.681,52m2, muitíssimo superior ao limite de 250m2 por possuidor instituído pelo art. 10 da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que, no entendimento do juiz, se aplica à “
modalidade de usucapião especial urbana
”, e, em segundo lugar, porque “
demonstrado que a área é objeto da Ação de Desapropriação
” ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda/MT (Proc. no 1001452-11.2020.8.11.0013), em tramite perante o mesmo Juízo, de modo que não se pode admitir que o autor detenha “
posse mansa e pacífica, posto que a área é objeto de litígio, uma vez que está em área de preservação permanente (APP)
” – cf. Id. no 65763816.

O autor/apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento “
extra petita
” e violação ao princípio da adstrição, dizendo que, ao contrário do que entendeu o juiz, não se trata de pedido de usucapião especial urbana fundado no art. 10 da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), mas de pedido de usucapião extraordinário fundado no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que não estabelece “
tamanho máximo da área
” (cf. Id. no 65763830 - pág. 7 a 10).

Sustenta, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova oral, e diz que “beirar as raias da loucura” afirmar que ele, autor, não detém posse do imóvel apenas por tratar-se de área de preservação permanente e ainda pender de julgamento ação de desapropriação, esta que, conforme frisa, só foi ajuizada depois de o Município de Pontes e Lacerda/MT ser citado para a presente demanda.

Afirma, por outro lado, nulidade da sentença por violação à regra de julgamento simultâneo das ações conexas, pontuando que "
os presentes autos foram
(sentenciados)
antes mesmo da reunião com as
(outras quatro)
ações conexas que
(visam)
discutir a mesma área sob litígio
”, conforme determinado pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a quem inicialmente distribuída presente demanda. Explica que, além da presente demanda, tramitam também mais duas ações de usucapião, uma ação de reintegração de posse, e aquela ação de desapropriação, todas envolvendo a posse da mesma área (cf. Id. no 65763830 - pág. 13/15).

No mérito, reafirma o preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

Pede, pois, provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença apelada, “
determinando o retorno dos autos para o regular processamento
”, ou, então, no mérito, para que seja reformado o ato sentencial para que, de pronto, seja julgado procedente o pedido (cf. Id. no 65763830 - pág. 17).

Nas contrarrazões, os réus/apelados Antônio e Rosemeire, e também o terceiro interessado Município de Pontes e Lacerda/MT, refutam os argumentos recursais e pedem desprovimento do apelo (cf. Id. no 65763835 e 68845963, respectivamente).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Os requerentes propuseram a presente ação objetivando a prescrição aquisitiva através da modalidade de usucapião especial urbana (Lei Federal 10.257/2001) do Estatuto da Cidade, com fundamento no art. 10 que prescreve: “Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural”.

Portanto,
por esta questão legal o pleito encontra óbice para o seu processamento
.

No mais, está demonstrado que
a área é objeto da Ação de Desapropriação
.

Portanto,
autores não possuem posse mansa e pacífica, posto que a área é objeto de litígio, uma vez que está em área de preservação permanente
(APP).

Sendo assim, é fato que os autores não preenchem os requisitos legais para obter a declaração de usucapião da área, posto que a área individual atribuída a cada parte do processo extrapola os limites legais” (
grifei
e
destaquei
).

O autor/apelante até focaliza equivocadamente a questão ao mencionar julgamento “
extra petita
”, mas tem plena razão ao discorrer sobre a nulidade da r. sentença, e isso em todas as frentes argumentativas do recurso.

Em primeiro lugar, percebe-se que o pedido se vincula ao art. 1.238 do Código Civil, cujo teor inclusive é expressamente transcrito na petição inicial (cf. Id. no 65763721 - pág. 4/5), de modo que visível o desacerto do ato sentencial ao erigir óbice decorrente do não preenchimento de requisitos de lei cuja aplicação nem sequer foi considerada nos autos.

Mesmo que o “
nomen juris
” vinculasse a fundamentação jurídica da demanda, e ficasse ela presa à “
ação de usucapião urbano
”, as assertivas feitas na petição inicial são de exercício de posse de extensa área urbana (
5.681,52m2) há mais de quinze anos por um casal, de modo que simples interpretação sistemático-teleológica da exordial autorizaria, em caso de plena comprovação do alegado, julgar procedente o pedido por preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva em qualquer outra modalidade.

Aliás, falando em plena comprovação do alegado, igualmente desacertado o julgamento antecipado da lide que conclui em improcedência do pedido por falta de demonstração do alegado; e, à pretexto de existência de óbice intransponíveis, foi basicamente isso o que fez a r. sentença.

É que, conforme já decidiu o eg. STJ, o fato de tratar-se de área de preservação permanente não impede, “
per se
”, a prescrição aquisitiva, cabendo, pois, perquirir o preenchimento dos requisitos legais para correto julgamento da pretensão de usucapião.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AMBIENTAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE DO IMÓVEL IMPRESCRITÍVEL. TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA EM IMÓVEIS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. (...) 3. Nos termos do acórdão recorrido, "
a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental
". 4.
A APP amolda-se no conceito de espaço territorialmente protegido, nos termos do art. 225, § 1o, III, da Constituição da República, possuindo natureza de limitação administrativa
. Assim, a supressão ilegal da vegetação - e sua responsabilidade - nessa área pode, e deve, ser averiguada em âmbito próprio, o que demandará outros meios de prova, inclusive quanto às edificações realizadas, o momento da supressão, a possibilidade de recomposição, a regularização fundiária da APP situada em núcleo urbano informal, a necessidade de imediata reintegração de posse relativa à parcela configurada como terreno de marinha, entre outros pontos necessários ao exame dessas outras questões de interesse público. 5. É certo que os terrenos marginais dos rios federais são bens da União, nos termos do art. 20, III, da Constituição. Também é verdade que tais bens são insuscetíveis de usucapião, conforme o art. 102 do Código Civil. No entanto, o rio Tubarão é curso de água estadual, consoante informação da Agência Nacional de Águas, não prevendo a Carta Magna igual tratamento aos terrenos marginais dos rios de dominialidade dos Estados membros. 6. Para a lide examinada nestes autos, portanto, deve-se reconhecer que a área aluvial não é bem público federal. Ressalva-se, por óbviio, a hipótese de dominialidade do Estado ou do município, questão não discutida na presente demanda. 7. Recurso Especial não provido” (STJ – 2a Turma – REsp 1669300/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 14/08/2018, DJe 17/12/2018 -
grifei
).

E sobre a existência de ação de desapropriação envolvendo o mesmo imóvel, cabe muito brevemente apenas pontuar alguns aspectos: trata-se de demanda proposta em 08/05/2020, mais de um ano depois do ajuizamento da presente ação de usucapião e não se vê em nenhum trecho da petição inicial qualquer tipo de menção à ilegalidade da posse do imóvel por quem quer que seja, de modo que o simples (posterior) ajuizamento daquela demanda não prejudica necessariamente a pretensão de usucapião.

Outro aspecto relevante e que nos remete diretamente ao terceiro ponto de nulidade é o fato de que o próprio Município de Pontes e Lacerda/MT, já na petição inicial, discorre sobre a “
necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo
”, mencionando expressamente as outras ações de usucapião e reintegração de posse, e o MM. Juiz da 2a Vara daquela Comarca, a quem igualmente foi distribuído o processo, de pronto remeteu os autos “
ao juízo prevento
” da 1a Vara, que ordenou expressamente, em 26/05/2020, o apensamento daquele processo “
aos autos de n. 1000689-44.2019.8.11.0013
”, ou seja, ao presente feito (cf. Id. no 31938010, 31941085 e 32512496, todos daquele processo).

Sucedeu, porém, que, por algum lapso, a determinação do MM. Juiz não foi atendida pela serventia naquele final do mês de maio e, vinte dias depois, a presente ação de usucapião foi sentenciada antes da ordenada reunião dos feitos, recebendo, pois, pronunciamento jurisdicional definitivo nulo.

Pelo exposto, provejo o recurso para anular a r. sentença e ordenar restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, para que seja faculta às partes produção de provas e, ao final, sejam todos os processos conexos sentenciados conjuntamente, conforme o fundamento jurídico invocado na inicial de cada um.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021